Tribunal: TJSP
Processo: 0007951-93.2008.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR CONSTATADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) LAVRADO PELA CONCESSIONÁRIA - DEGRAU DE CONSUMO SIGNIFICATIVO CONSTATADO POR PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO - DÉBITO EXIGÍVEL - RECURSO IMPROVIDO".

"Embora a consumidora não tenha participado da perícia técnica administrativa no relógio medidor, a

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR CONSTATADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) LAVRADO PELA CONCESSIONÁRIA - DEGRAU DE CONSUMO SIGNIFICATIVO CONSTATADO POR PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO - DÉBITO EXIGÍVEL - RECURSO IMPROVIDO".

"Embora a consumidora não tenha participado da perícia técnica administrativa no relógio medidor, a constatação de aumento expressivo do consumo constatada por perícia judicial conduz à legitimidade do débito apontado pela prestadora de serviço de energia elétrica".